Tribunal: TJMT
Processo: 1029386-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029386-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ILIZEU CHOMA - CPF: 027.004.049-80 (APELADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), FAC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.705.425/0001-03 (APELANTE), HENRIQUE KLOCH - CPF: 543.622.029-00 (ADVOGADO), JAURI DA ROZA - CPF: 029.617.169-77 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (APELANTE), ANDRE RICARDO MUCHALSKI - CPF: 010.030.329-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENTREGA DE DIPLOMA – DEMORA INJUSTIFICADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VALOR FIXADO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se inconteste que o autor concluiu determinado curso e que o respectivo certificado de conclusão não foi emitido em até seis meses após a mencionada data de conclusão, é evidente a falha na prestação do serviço da instituição de ensino.

Para fixação do valor da indenização a título de dano moral, devem ser observadas as particularidades do caso e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros adotados nos entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FAC EDUCACIONAL LTDA E SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA, visando reformar a decisão de ID. 104886493, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por ILIZEU CHOMA, julgou procedente a demanda para condenar os apelantes ao pagamento de R$20.000,00 (vinte e mil reais), à título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Condenou-os, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 104886495, os apelantes aduzem ausência de falha na prestação do serviço, bem como a ausência de danos morais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões no ID. 104886500, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais. Na petição inicial, o autor imputa à ré falha na prestação do serviço educacional contratado, consistente na demora injustificada e excessiva na entrega do seu diploma do curso de Engenharia de Produção, na FAC Educacional LTDA.

O Juízo
a quo
julgou o feito procedente, condenando os apelantes ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais), à título de danos morais.

Pois bem.

O autor concluiu o curso no dia 19.12.2017 e colou grau na data de 26.02.2018, no entanto, passados mais de 06 (seis) meses de sua colação, não recebeu seu diploma.

Portanto, é matéria incontroversa que o autor concluiu determinado curso e que o respectivo certificado de conclusão não foi emitido em até seis meses após a mencionada data de conclusão, restando evidente a falha na prestação do serviço da instituição de ensino, caracterizando o ato ilícito.

Sobre o
quantum
indenizatório, não é tarefa fácil traduzir em cifrões o valor do trauma, da dor, do sofrimento, da honra e do abalo de crédito, em cotejo com outros critérios, tais como, a repercussão social do fato, a capacidade econômica do agente e da vítima, a gravidade da falta, demandando do magistrado grande sensibilidade, a fim de que ele possa avaliar a extensão do dano sofrido, à luz de suas experiências pessoais e jurídicas adquiridas inclusive, em julgamentos de casos similares.

Sobre o tema segue a doutrina de CHRISTINO ALMEIDA DO VALLE:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento
”

(
In
Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65).

Na hipótese em debate, temos, de um lado, uma instituição de ensino que, corriqueiramente, lida com situações como a retratada nos autos, da qual se espera que aja com redobrada prudência ao prestar seus serviços educacionais.

Do outro lado, tem-se a parte autora, prejudicada pela falha na prestação dos serviços da apelada, que não cumpriu com os seus deveres e ensejou a interposição da ação indenizatória.

Assim, tenho que o valor
fixado em R$20.000,00 (vinte mil reais),
foi arbitrado em valor exagerado, em dissonância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dessa forma,
a sua minoração para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais). Mantenho inalterados os demais pontos da sentença.

Inaplicável o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022